Tribunal: TJDFT
Processo: 0021641-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO ID 17024244 e 17104745. Defiro a inscrição. Observe a Secretaria o petitório dos referidos ids quanto à inscrição requerida, bem como quanto à anotação dos endereços de e-mail para recebimento do link de acesso ao ambiente da videoconferência. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator